Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-48.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXAME PERICIAL. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO INDEVIDO.
1. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos (Lei no 8.213/1991, art. 59).
2. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado “que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição"(Lei no 8.213/1991, art. 42).
3. O auxílio-acidente é o benefício concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei no 8.213/1991, art. 86).
4. Afastada por exame pericial suposta incapacidade ou redução da capacidade laboral pelo segurado, impossível a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados.
5. Os documentos produzidos unilateralmente pela autora não se sobrepõem à conclusão da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e não provido.